Tribunal: CARF
Processo: 10280.720399/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720399/2011-64
RESOLUÇÃO
2102-000.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SAO FRANCISCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento em
diligência para a reunião de processos, no âmbito do CARF, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em 05 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
2
O presente processo, COMPROT no 10280.720399/2011-64, trata dos seguintes
lançamentos, consolidados em 21/02/2011:
· Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP no 37.272.648-8, no valor de R$
13.042.233,67 (fls. 02/84);
· Auto de Infração de Obrigação Acessória - AIOA no 37.272.649-6, no valor de R$
42.323,31 (CFL 38 – fls. 85);
· Auto de Infração de Obrigação Acessória -AIOA no 37.272.650-0, no valor de R$
515.444,40 (CFL 68 – fls. 86);
· Auto de Infração de Obrigação Acessória - AIOA no 37.272.651-8, no valor de R$
206.037,89 (CFL 23 – fls. 87).
Acerca dos referidos lançamentos, de acordo com o descrito no Relatório Fiscal (fls.
90/133), a Autoridade Lançadora informa:
AIOP no 37.272.648-8
Refere-se às contribuições sociais previdenciárias dos segurados e a patronal (empresa,
SAT/RAT e terceiros), no período de 02/2006 a 13/2009, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes
individuais, não declaradas em GFIP e não recolhidas na época devida, em razão de o
sujeito passivo entender que goza do direito à imunidade, informando em GFIP o código
FPAS 639, embora a Delegacia da Receita Federal do Brasil - RFB tivesse emitido Ato
Declaratório Executivo no 37, de 19/10/2009, cancelando o benefício da isenção
previdenciária patronal a partir de 01/01/1997, por descumprimento dos incisos IV e V, do
art. 55 da Lei 8.212/91 (fls. 176).
A Autoridade Fiscal considerou como base de cálculo do lançamento as informações
constantes nas GFIP e na escrita contábil apresentadas pela notificada. Nos levantamentos
denominados G – EMPREGADOS NA GFIP, GG – EMPREGADOS NA GFIP, G1 – C
INDIVIDUAIS NA GFIP e G2 – C INDIVIDUAIS NA GFIP, a Fiscalização utilizou como base de
cálculo os valores das remunerações declaradas pela empresa nas GFIP, cobrando as
demais contribuições constantes do FPAS 515, aplicável às instituições hospitalares. Já os
valores verificados na contabilidade (remunerações dos segurados empregados e
contribuintes individuais) foram apropriados nos levantamentos BC – SEGURADOS
EMPREGADOS, BD – SEGURADOS EMPREGADOS, C1 - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS e C2 –
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS e resultam das diferenças verificadas entre os valores
declarados em GFIP e as bases de cálculo constantes na escrita contábil. Para melhor
entendimento da notificada, a Fiscalização informou as contas e chaves dos lançamentos,
no campo observação do Relatório de Lançamento.
Há casos em que informou apenas a conta – quando o valor lançado foi considerado em
sua totalidade – e em outros lançamentos, informou a conta e a chave contábil, pois nem
todos os lançamentos verificados são fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Ressalta que, as remunerações verificadas na contabilidade referem-se a salários, férias,
décimo terceiro, ajuda de custo, honorários, serviços prestados por pessoas físicas,
despesas com manutenções e fretes prestados por segurados sem vínculo empregatício.
Foram considerados como base de incidência de contribuições previdenciárias os
lançamentos contábeis que não possuem o favorecido indicado no registro contábil,
configurando pagamentos a beneficiários não identificados. Em decorrência da não
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
3
apresentação das folhas de pagamento e dos arquivos digitais pela notificada, a
Fiscalização deixou de indicar os segurados omitidos nas GFIP.
Como a notificada não apresentou todos os elementos solicitado na intimação fiscal, a
Fiscalização glosou os valores pagos, devidos ou creditados a título de salários família e
maternidade. As importâncias constam no Relatório de Lançamentos - RL como glosa
deduções. Informa que a utilização dos papéis de trabalho (levantamentos) se explica pela
fato da multa de ofício ter sofrido alterações introduzidas pela Lei 11941/2009 e que as
importâncias recolhidas ou que integrem parcelamentos foram deduzidas dos valores
apurados. Houve, em tese, a caracterização de ilícito penal e o fato será noticiado ao
Ministério Público Federal, titular da ação penal.
A Fiscalização informa que tendo em vista as modificações havidas no ordenamento
jurídico introduzidas pela Lei no 11.941/2009, e em atenção ao quanto disposto no Código
Tributário Nacional, art. 106, II, ‘c’ que trata da aplicação pretérita de penalidades
introduzidas por legislação nova - efetuou a comparação das multas aplicáveis de maneira
a aplicá-las da forma mais favorável ao sujeito passivo, resultando na aplicação da multa
anterior à Lei no 11.941/2009, para o período de 02/2006 a 11/2008, conforme
demonstrado na planilha de fls. 107/108. Paras as competências 12/2008 a 12/2009,
aplicou a multa prevista na Lei no 11.241/91, agravada pela não exibição dos arquivos
digitais solicitados na intimação inicial e qualificada pela caracterização de sonegação de
contribuições previdenciárias, nos termos da Lei no 9.430/96, resultando no percentual de
225%.
Explica que a sonegação de contribuições previdenciárias que qualifica a multa
materializou-se por meio de duas condutas do sujeito passivo:
· A informação incorreta do código FPAS. A empresa informou em GFIP o código 639,
privativo das pessoas jurídicas que gozam de isenção das contribuições previdenciárias, do
que resultou a omissão das demais contribuições devidas, pois nas guias constam apenas
os valores descontados dos segurados;
· Não informação de todas as remunerações dos segurados a serviço da empresa. Foram
analisados os seguintes documentos: GFIP e Guias da Previdência Social – GPS, escrita
contábil, plano geral de contas, dentre outros.
AIOA no 37.272.649-6 (CFL 38)
Foi lavrado em razão de a Notificada haver infringido o disposto no parágrafo 2o do artigo
33, da Lei 8.212/91, com redação da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009,
combinado com o artigo 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, uma vez que apresentou apenas a escrita contábil,
deixando de fornecer os demais documentos solicitados no Termo de Início de
Procedimento Fiscal (fls. 277).
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima citado, foi-lhe aplicada a multa no
valor de R$ 42.323,31 (quatorze mil, trezentos e dezessete reais e dezoito centavos), na
forma prevista no artigo 283, inciso II, alínea "j" e art. 373, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, combinado com os arts. 92 e 102, da Lei n°
8.212/91, já agravada em três vezes, considerando a reincidência do tipo específica
prevista no art. 292, inciso IV, do mencionado regulamento.
AIOA no 37.272.650-0 (CFL 68)
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
4
Foi lavrado em razão de a Notificada haver infringido o disposto no artigo 32, inciso IV,
parágrafo 5o, da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/1997 c/c com o art. 225,
inciso IV e parágrafo 4o do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999, pois deixou de informas integralmente em GFIP todas as
contribuições e remunerações pagas, devidas ou creditadas segurados empregados e
contribuintes individuais.
A omissão ocorreu de duas maneiras:
· Informação do FPAS 639, que é privativo das entidades que gozam de isenção das
contribuições previdenciárias. Como a empresa não é mais detentora de isenção das
contribuições, o correto é a informação do FPAS 515, permitindo assim o cálculo das
demais rubricas incidentes sobre as remunerações dos segurados.
· Não informação de todas as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados a
seu serviço. Esta constatação adveio da confrontação das remunerações e contribuições
informadas nas GFIP pelo contribuinte com aquelas verificadas pela Fiscalização na escrita
contábil apresentada.
Na comparação da multa, constatou que nas competências lavradas, a multa com base na
legislação anterior à vigência da MP no 449/2008, foi mais benéfica ao contribuinte. Dessa
forma, lançou o Auto de Infração no valor de R$ 515.444,40 (quinhentos e quinze mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), na forma prevista no art.
32, inciso IV, parágrafo 5o, da Lei no 8.212/91 c/c o art. 284, inciso II e art. 373, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
AIOA no 37.272.651-8 (CFL 23)
Foi lavrado em razão de a Notificada haver infringido o disposto na Lei no 8.218, de
29/08/91, art 11, §§ 3o e 4o, com redação dada pela MP no 2.158, de 24/08/01, pois
deixou de entregar os arquivos digitais solicitados por meio do Termo de Início de
Procedimento Fiscal. Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima citado, foi-lhe
aplicada a multa no valor de R$ 206.037,89 (duzentos e seis mil, trinta e sete reais e
oitenta e nove centavos), na forma prevista no artigo 12, inciso III, parágrafo único, da lei
no 8.218, de 29/08/91.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte foi cientificado dos créditos previdenciários em 24/02/2011, conforme
Aviso de Recebimento (fls. 275) e, em 28/03/2011, apresentou impugnação para cada
auto de infração lavrado:
· AIOP no 37.272.648-8, fls. 388/400, com anexos de fls. 401/572;
· AIOA no 37.272.649-6 (CFL 38), fls. 573/588, com anexos de fls. 589/709;
· AIOA no 37.272.651-8 (CFL 23), fls. 710/729, com anexos de fls. 730/846;
· AIOA no 37.272.650-0 (CFL 68), fls. 847/859, com anexos de fls. 860/978.
Os termos defensórios serão analisados em conjunto para o tópico Da Atividade da
Entidade Beneficente de Assistência Social: do cumprimento dos requisitos legais para o
gozo da imunidade, em razão de apresentarem o mesmo teor. Quanto às argumentações
diferentes, serão discutidas particularmente conforme o caso.
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
5
Da Atividade da Entidade Beneficente de Assistência Social: do cumprimento dos
requisitos legais para o gozo da imunidade
Alega que é uma associação de cunho social, sem fins lucrativos, que desenvolve um
amplo trabalho na sociedade, tendo sido inclusive declarada de utilidade pública federal
pelo Decreto de 03 de julho de 1970, publicado no Diário Oficial da União de 07/07/1970.
Portanto, é evidente sua natureza filantrópica e de assistência social, encontrando-se
imune à incidência dos impostos e das contribuições previdenciárias, nos termos do art
150, VI, "c", e art. 195, §7°, da Carta Magna.
Destaca que aplica a totalidade de suas rendas no território nacional e na manutenção de
seus objetivos institucionais e que não remunera os membros de sua diretoria pelo
exercício específico de suas funções, assim como, não distribui lucros, vantagens ou
bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, já que destina a totalidade das
rendas apuradas ao atendimento gratuito de suas finalidades.
Alega que possui todos os certificados e atestados exigidos por lei para a manutenção do
Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, não cabendo a exigência da contribuição
previdenciária patronal/multa aplicada. Elenca e junta aos autos, todos os documentos
que alega possuir. Quanto às argumentações diferentes, tem-se, em síntese:
AIOP no 37.272.648-8
Do Parcelamento e Quitação Parcial do Crédito Exigido
Esclarece que do valor lançado de R$ 13.042.233,67, impugna somente o montante de R$
12.580.272,17, na intenção de comprovar que está imune à incidência da contribuição
previdenciária patronal.
Do montante não impugnado, solicita parcelamento na seguinte forma:
· Inclusão do valor de R$ 208.458,74 no parcelamento previsto pela Lei no 11.941/2009
até o dia 31/03/2011, conforme determina o inciso I, do art. 1o c/c o inciso II, § 1o, inciso
III, § 2o, do art. 3o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 2/11.
· Parcelamento do valor de R$ 148.278,02 em 60 vezes na forma prevista na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 15/2009. Alega que pagou o valor de R$ 105.223,74 antes da
presente lavratura, logo, é indevida qualquer cobrança com relação a juros e multa. Junta
cópias das GPS no intuito de comprovar suas alegações. Da Indevida Exigência da
Contribuição Previdenciária
Considerando que não existe decisão definitiva do CARF acerca do Recurso Voluntário
interposto no processo no 14337.000040/2007-49, alega que tem direito à imunidade
prevista no art. 150, VI, “c” e art. 195, § 7o, da Constituição Federal.
Do Pedido
Solicita o recebimento da impugnação por ser tempestiva. Pede a improcedência da
crédito lançado por que está imune à incidência das contribuições previdenciárias, na
forma prevista no art. 150, VI, “c” e art. 195, § 7o, da Constituição Federal. Caso não seja
reconhecida sua improcedência, que o Auto de Infração n° 37.272.648-8 seja suspenso até
o julgamento definitivo do Processo Administrativo n° 14337.000040/2007-49, que trata
sobre o cancelamento da isenção das contribuições devidas à Seguridade Social.
AIOA no 37.272.649-6 (CFL 38)
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
6
Da Entrega dos Documentos Solicitados no TIF
Aduz que a multa aplicada é indevida, porque apresentou todos os documentos
solicitados no decorrer da fiscalização, assim como não criou obstáculos para a realização
e finalização da mesma. No intuito de comprovar suas alegações, junta aos autos os
seguinte documentos:
· Termo de Retenção de Documentos n° 01, o qual atesta que o Livro Diário (anos 2006 a
2009) e Razão (anos 2006 a 2009), foram recebidos pelo Auditor Fiscal;
· Termo de Intimação Fiscal n° 01, no qual o Auditor Fiscal relaciona os documentos
solicitados no Termo de Início de Fiscalização, bem como atesta o recebimento dos
mesmos com o seu carimbo.
Da Fundamentação da Multa Aplicada
Cita a fundamentação legal que sustenta a exigência da multa aplicada, para alegar que a
Fiscalização não poderia ter utilizado como multa mínima o valor de R$ 14.317,78,
conforme consta na PT Interministerial MPS/MF no 333, de 29/06/2010, porque a mesma
foi revogada.
Alega também que o valor da multa de R$ 42.323,31 não está de acordo com o que
determinam os dispositivos mencionados no Auto de Infração, pois a mesma deveria ter
sido agravada em três vezes o valor mínimo previsto na alínea J, inciso II, do art. 283, c/c o
art 292, inciso IV, todos do Regulamento da Previdência Social, que no caso
corresponderia a R$ 19.085,19, já que o valor mínimo da multa é de R$ 6.361,73.
Solicita a improcedência do AI em questão, pois foi fundamentado em portaria revogada e
lavrado com cálculos majorados sem previsão legal.
AIOA no 37.272.651-8 (CFL 23)
Da Não Obrigatoriedade da Manutenção da Escrituração Contábil Digital
Explica que, de acordo com o disposto na Instrução Normativa RFB no 787/2007, somente
estão obrigadas a adotar a Escrituração Contábil Digital em relação aos fatos contábeis
ocorridos a partir de 01/01/2009, as demais sociedades empresárias sujeitas à tributação
do IRPJ com base no lucro real.
Considerando que é imune à incidência de impostos e contribuições previdenciárias,
conforme determina o inciso VI, alínea c, do art. 150, c/c o art. 195, § 7o, da Constituição
Federal, entende que não está sujeita à tributação do Imposto de Renda com base no
Lucro Real, e, que, portanto, não estaria obrigada a apresentar a Escrituração Contábil
Digital, o que torna a multa aplicada indevida.
Da Ilegalidade da Multa Aplicada
Alega que a Fiscalização aplicou a multa indevidamente, já que não está obrigada por lei a
utilizar sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeira, conforme já exposto. Destaca que forneceu por
ocasião da ação fiscal todos os documentos necessários para a apuração e verificação do
recolhimento das supostas contribuições previdenciárias devidas, em especial o Livro
Diário (anos 2006 a 2009) e Razão (anos 2006 a 2009), conforme comprova o Termo de
Retenção de Documentos n° 01 em anexo. Solicita a improcedência do AI, já que a sua
fundamentação legal não é aplicada no seu caso.
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
7
Da Desproporcionalidade da Multa Aplicada
Alega que, por ser sua primeira autuação pela infração aqui tratada, o Auditor Fiscal, deve
aplicar a penalidade menos severa, expressa no caput art. 283 do Regulamento da
Previdência Social.
Destaca que a suposta infração não se encontra enquadrada nas hipóteses previstas nos
incisos, alíneas e parágrafos do art. 283, do Regulamento da Previdência Social, por esta
razão, caso a postulante tivesse sujeita à multa imposta, a Fiscalização deveria ter aplicado
o valor constante no § 3o do referido dispositivo legal, de R$ 636,17 e não o montante
exorbitante e confiscatório de R$ 206.037,89.
Esclarece que deve haver proporcionalidade e razoabilidade entre o ato e a punição, já
que não existe qualquer agravante que justifique a aplicação de penalidade diversa
daquela prevista no art. 283, do RPS.
Logo, considerando sua primariedade com relação à infração supostamente cometida,
entende que a multa aplicada é absolutamente desproporcional, porque inexistem
quaisquer agravantes que justifiquem sua aplicação e muito menos dispositivo legal no
RPS que justifique o valor confiscatório e exorbitante que está sendo exigido.
Por tudo que foi exposto, pede a improcedência do presente
AI. AIOA no 37.272.650-0 (CFL 68)
Da Ilegalidade da Multa Aplicada
Considerando que o § 5o, do art. 32, da Lei no 8.212/91, foi revogado pela Lei no
11.941/2009, fundamentação que pautou o AI em questão, entende que a cobrança da
multa confiscatória e exorbitante no valor de R$ 515.440,40 não deve ser mantida.
DAS DILIGÊNCIAS
Às fls. 987/991, consta Despacho no 034 – 4a Turma da DRJ/BEL, decidindo pela realização
de diligência para que a DRF de origem informasse:
· Sobre a transferência do valor de R$ 2.152.542,13 para o DEBCAD no 37.350.823-9, pois
o contribuinte solicitou o parcelamento do débito apenas no valor de R$208.458,74;
· Acerca do destino do valor de R$ 148.278,02, já que a postulante manifesta sua
concordância na defesa apresentada;
· Sobre os comandos atuais de sua alçada no sistema SICOB, porque na fase em que se
encontra o AIOP no 37.272.648-8 (AG RG AP.DESMB/DESIS IMP/REFIS), não é permitido o
cadastramento da decisão a ser emitida pela 4a Turma de Julgamento.
Em resposta, consta às fls. 1000, Informação Fiscal, esclarecendo o que segue:
· O valor de R$ 208.458,74, que seria incluído no parcelamento da Lei no 11.941, foi
rejeitado na consolidação;
· Que o valor de R$ 148.278,02, não foi desmembrado porque não guarda
correspondência com valores das competências lançadas, sendo indeferido o
parcelamento solicitado pelo contribuinte;
· Na operação dos procedimentos para apartar referidos valores, foi comandado um
desmembramento indevido no valor de R$ 2.152.542,13, para o período de 11/2008 a
13/2009, transferido para o DEBCAD no 37.350.823-9;
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
8
· Apesar do parcelamento indevido, tal fato não impede o prosseguimento do julgamento
da defesa. O contribuinte tomou conhecimento do Despacho no 034 – 4a Turma da
DRJ/BEL e da Informação Fiscal, em 05/11/2013 (fls. 1003), ocasião em que foi aberto o
prazo de trinta dias para manifestação, no entanto, tal prazo não foi aproveitado pelo
mesmo.
Considerando que não houve a regularização do desmembramento indevido no valor de
R$ 2.152.542,13, foi emitido o Despacho no 016 – 4a Turma da DRJ/BEL (fls. 1005/1006),
que baixou os autos novamente em diligência para que a DRF de origem providenciasse a
regularização nos sistemas desta Instituição, do real valor impugnado pelo contribuinte,
bem como a situação do evento.
Consta às fls. 1010, despacho emitido pela DIRAC–SRRF02–BEL-PA informando a
regularização do débito no sistema.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória,
determinando a improcedência dos AIOA no 37.272.649-6 (CFL 38) e AIOA no 37.272.650-0 (CFL
68) e mantendo integralmente o crédito tributário litigioso constante do AIOP no 37.272.648-8 e
AIOA no 37.272.651-8 (CFL 23), conforme ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2009
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada. Os
valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
CONSOLIDAÇÃO ADMINISTRATIVA DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EFEITOS.
Não é permitido em processo administrativo reabrir-se a discussão de mérito já apreciado
em outro processo.
LANÇAMENTO FISCAL DE PERÍODO INCLUÍDO EM PROCESSO DE CANCELAMENTO DE
IMUNIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO.
A ausência de decisão definitiva em processo de cancelamento de imunidade não obsta o
lançamento fiscal de contribuições previdenciárias correspondentes ao período nele
incluído.
AIOA No 37.272.649-6 e 37.272.650-0. ERRO NO CÁLCULO DA MULTA. VÍCIO MATERIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
O reconhecimento de que o valor da multa aplicada está menor que o devido, em
decorrência de vício material e em situação impossível de saneamento, obriga a
Administração Pública a tornar improcedente a atuação. AIOA No 37.272.651-8.
ARQUIVOS DIGITAIS. A não apresentação de arquivos digitais relativos à contribuições
previdenciárias, configura descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 11 da
Lei no 8.218, de 1991.
ARQUIVOS DIGITAIS. ENTREGA DAS INFORMAÇÕES EM MEIO PAPEL OU EM FORMATO
DISTINTO. CABIMENTO DA LAVRATURA.
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
9
A entrega destes elementos em meio digital com formato distinto ao solicitado, ou em
meio papel, não afasta a ocorrência da infração. A obrigação relativa aos arquivos digitais
não se confunde com a obrigação para apresentação de documentos, residindo ambas em
contextos distintos.
ARQUIVOS DIGITAIS. MULTA APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO.
Para a infração por não apresentação dos arquivos digitais, é cabível a aplicação do valor
da multa com base no disposto no inciso III, do art. 12, da Lei no 8.218/91.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei para o caso
concreto, não sendo competência funcional do órgão julgador administrativo apreciar
alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente.
.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 20/12/2016, dois Recursos Voluntários, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- a recorrente está imune à incidência das contribuições previdenciárias,
nos termos do art. 150, VI, c, e art. 195, § 7o, da Constituição Federal;
- a recorrente não está obriga por lei a apresentar e a manter a
escrituração contábil digital;
- é evidente a ausência de fundamentação legal para a exigência do valor
exorbitante e confiscatório de R$ 206.037,89 que está sendo exigido no
auto de infração a título de multa;
- a fundamentação legal da multa não se aplica a recorrente, motivo pelo
qual deve ser reconhecida a improcedência do auto de infração.
Sobreveio informação sobre possível adesão ao programa de regularidade fiscal
(PERT) pelo despacho 0189/2020-ECOA/SRRF02/PA, a qual não alcançou os débitos
remanescentes dos presentes autos:
2.Indevidamente os créditos remanescentes após o julgamento da DRJ, os AIOP
37.272.648-8 e AIOA 37.272.651-8, foram inscritos na Dívida Ativa da União (fls.
1.283/1.451). Essa inscrição foi motivada pelo entendimento errôneo de que tais créditos
teriam sido abrangidos pelo PERT em face da adesão a esse parcelamento especial pelo
contribuinte (fls. 1.277/1.280).
3.Ocorre que não consta pedido de desistência do contencioso administrativo para este
processo (os recursos voluntários foram tempestivamente protocolados, fls. 1.238/1.271).
Esse pedido, como a adesão foi realizada antes de 26/10/2017, poderia ter sido formulado
até mesmo depois da consolidação por meio de um simples requerimento de revisão da
consolidação. Mas o fato é que não consta a desistência do contencioso nestes autos e
nem se quer houve a consolidação do PERT, tendo sido por isso rejeitada a adesão.
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
10
4. Em sumo, o contencioso administrativo deste PAF ainda não encerrou e, por
conseguinte, os créditos previdenciários que controla ainda não estão definitivamente
constituídos.
5. Por pertinente, cabe assentar que, como os recursos voluntários foram apresentados
antes da realização da ciência do acórdão da DRJ, foi informado nos sistemas como data
de protocolo desses recursos a mesma data da referida ciência, que foi 03/02/2017. Foi
preciso assim proceder, porque os sistemas são formatados compreendendo uma lógica
sequencial de eventos e que, portanto, impedem um registro de um recurso com data
retroativa a de um ato que lhe anterior.
Feitos esses esclarecimentos, efetuados todos os registros pertinentes nos sistemas de
controle (SICOB e SIEF-Processo) e estando o processo devidamente instruído, envio para
julgamento dos recursos voluntários.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Relator
Embora o recorrente tenha interposto dois recursos voluntários com matérias
diferentes, ambos são tempestivos e atendem aos demais requisitos legais de admissibilidade,
motivo pelo qual deles conheço à luz do princípio do formalismo moderado e ampla defesa.
O litígio recai sobre a incidência a regularidade da aplicação da imunidade, assim
como a ilegalidade e inconstitucionalidade das multas aplicadas.
Em relação ao Auto de Infração Obrigação Principal – AIOP no 37.272.648-8,
composto das diferenças verificadas nas rubricas segurados, empresa, riscos ambientais do
trabalho (RAT/SAT) e Outras Entidades ou Fundos (Terceiros), refere-se às remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados obrigatórios da previdência social (empregados e
contribuintes individuais), importâncias estas não declaradas nas GFIPs, cujos valores apropriados
estão descritos nos levantamentos utilizados pela fiscalização.
Segundo o relatório da fiscalização (fls. 101 e ss.), “as remunerações verificadas na
contabilidade referem-se a salários, férias, décimo terceiro, ajuda de custo, honorários, serviços
prestados por pessoas físicas, despesas com manutenções e fretes prestados por segurados sem
vínculo empregatício. Foram considerados como base de incidência de contribuições
previdenciárias os lançamentos contábeis que não possuem o favorecido indicado no registro
contábil, configurando pagamentos a beneficiários não identificados”. Veja-se, com mais detalhe,
o objeto autuado:
As bases de cálculo declaradas pela empresa nas GFIP foram deduzidas dos
lançamentos verificados na escrita contábil – levantamentos indicados acima –
pois os valores contabilizados englobam aquilo que foi declarado nas guias
fundiárias. A não dedução das bases que constam nas guias geraria duplicidade na
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
11
cobrança dos valores devidos à seguridade social. Essas importâncias são
apropriadas como códigos de lançamento CIG-CONTRIBUINTE IND GFIP-DEDUCÂO
(remunerações dos contribuintes individuais) e DG-EMPREGADOS NA GFIP-
DEDUÇÃO (remunerações dos segurados empregados).
14.9. Desse modo, as importâncias que constam nas GFIP são apropriadas como
lançamentos retificadores nos levantamentos BC-SEGURADOS EMPREGADOS, BD-
SEGURADOS
EMPREGADOS,
C1-CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
e
C2-
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. Como antecipado, nestes papéis de trabalho
constam as bases de cálculo constatadas na escrita contábil. Sendo assim, aquilo
que foi verificado nas guias do FGTS está devidamente deduzido dos valores que
constam na escrita contábil, elidindo qualquer possibilidade de duplicidade das
bases de incidência e respectivas contribuições. Em outras palavras: esses
levantamentos se referem as diferenças verificadas entre o declarado pela
empresa nas guias fundiárias e as bases e contribuições constatadas na escrita
contábil.
14.10. O Relatório de Lançamentos deixa de indicar os segurados omitidos das
guias fundiárias pela fato da empresa não apresentar as folhas de pagamento e os
arquivos digitais, tornando impossível relacionar segurados e remunerações. As
omissões determinaram a emissão de autos de infração por descumprimento de
obrigações acessórias que serão relatados nesta peça fiscal. 14.11. Como citado, a
empresa não apresentou todos os elementos solicitado na intimação fiscal. O
fato, além de motivar a emissão de AI específico, determinou a glosa dos valores
pagos, devidos ou creditados a título de salários família e maternidade. As
importâncias constam no RL como glosa deduções.
Manifesta-se o recorrente com o pedido consignado ao final do primeiro Recurso
Voluntário que menciona a aplicação da imunidade, o que possui intima relação de
prejudicialidade do presente feito com o processo administrativo no 14337.000040/2007-49,
motivando a reunião dos feitos por se relacionarem diretamente a imunidade ao lançamento do
presente feito.
A decisão de piso assim foi prolatada acerca da questão:
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - AIOP no 37.272.648-8
Em sua defesa, a postulante solicita o parcelamento do valor de R$ 208.458,74,
conforme previsão contida na Lei no 11.941/2009 e do valor de R$ 148.278,02, de
acordo com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009.
Ao solicitar o parcelamento do crédito tributário lançado, o contribuinte
demonstrou, de forma inequívoca, a concordância com a exigência fiscal,
confessando a dívida para com a Fazenda Nacional. Essa inclusão em
parcelamento implica desistência do processo, nos termos do art. 26 da Portaria
MF no 341, de 12 de julho de 2011:
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
12
Art. 26. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial
com o mesmo objeto, importa a desistência do processo.
Assim, no presente caso, não há que se falar, em julgamento de lide, pois não há
litígio a ser solucionado, uma vez que a matéria com a qual o contribuinte
concorda ou que não tenha sido expressamente contestada pelo interessado é
considerada não impugnada (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação
dada pelo artigo 67, da Lei no 9.532, de 1997), consolidando-se
administrativamente o crédito tributário a ela correspondente.
Acontece que, o valor de R$ 208.458,74, que seria incluído no parcelamento da
Lei no 11.941, foi rejeitado na consolidação e o valor de R$ 148.278,02, não foi
desmembrado porque não guarda correspondência com valores das
competências lançadas, motivo pelo qual o parcelamento foi indeferido,
conforme consta da Informação Fiscal de fls. 1000.
Frise-se que o contribuinte tomou conhecimento desta informação em
05/11/2013 (fls. 1003), no entanto, não aproveitou o prazo para manifestação.
Dessa forma, considerando que os valores de R$ 208.458,74 e de R$ 148.278,02,
não impugnados pelo contribuinte, não foram desmembrados do presente
lançamento, devem ser apartados para a imediata cobrança.
DA MATÉRIA IMPUGNADA
Da Atividade da Entidade Beneficente de Assistência Social: do cumprimento
dos requisitos legais para o gozo da imunidade
Todas as defesas apresentadas trazem este tópico com idêntico teor que, por esse
motivo, serão analisadas em conjunto. A interessada sustenta que aplica a
totalidade de suas rendas no território nacional e na manutenção de seus
objetivos institucionais e que não remunera os membros de sua diretoria pelo
exercício específico de suas funções, assim como, não distribui lucros, vantagens
ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, já que destina a
totalidade das rendas apuradas ao atendimento gratuito de suas finalidades.
Argumenta ainda que possui todos os certificados e atestados exigidos por lei
para a manutenção do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, não cabendo a
exigência da contribuição previdenciária patronal/multa aplicada.
Elenca e junta aos autos, todos os documentos que alega possuir. Pela análise das
razões de defesa como um todo, acima resumidas, o que se vê claramente é a
pretensão da interessada de trazer para o presente julgamento matéria já
apreciada no processo no 14337.000040/2007-49, que trata do cancelamento da
isenção de contribuições previdenciárias.
Cabe ressaltar neste momento que, na ocasião da emissão da Informação Fiscal
propondo o cancelamento da isenção da interessada, foi oportunizado à mesma o
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
13
exercício do seu direito ao contraditório e à ampla defesa, direito este que foi
exercido pela mesma na defesa apresentada contra a propositura do
cancelamento de sua isenção (inciso II, do § 8o, do art. 206, do RPS, vigente à
época).
Nesta ocasião, as razões de defesa apresentadas foram rejeitadas em 1a instância
do contencioso administrativo (Acórdão no 14.994/2009, da 4a Turma da DRJ/BEL
- fls. 135/154), resultando na emissão, em 19/10/2009, do Ato Declaratório
Executivo - ADE no 37/2009 (fls.176), cancelando a sua isenção.
Com a emissão do ADE, foi oferecida nova oportunidade à defendente para o
exercício do seu direito à ampla defesa e ao contraditório (inciso IV, do § 8o, do
artigo 206, do RPS, vigente à época), contra o referido ato, com a abertura de
prazo para apresentação de recurso, permanecendo o ADE com os seus efeitos
suspensos até a decisão final da lide administrativa.
A interessada exerceu o seu direito de defesa apresentando recurso ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. Até a presente data, ainda se encontra
pendente de julgamento. Portanto, quando da discussão acerca da validade do
ADE no 37/2009, a interessada foi informada, com detalhes, das razões que
levaram a Receita Federal do Brasil a cancelar sua isenção, sendo-lhe assim
garantida a ampla defesa. Pela leitura das suas contra-argumentações, pode-se
constatar que os fatos que ensejaram o cancelamento da isenção foram
claramente expostos naqueles autos e entendidos pela defendente.
Assim, dada à identidade das razões de defesa apresentadas, não cabe qualquer
revisão ou inovação em relação à matéria já apreciada no processo protocolado
sob o 14337.000040/2007-49, motivo pelo qual não conheço de tais razões de
defesa para a emissão do presente Voto, devendo ser adotadas integralmente as
razões e fundamentos normativos esposados no Acórdão no 14.994/2009, da 4a
Turma da DRJ/BEL. Portanto, o ADE no 37/2009 permanece plenamente válido.
Quanto às argumentações diferentes, passo a contra argumentar nos itens que se
seguem.
AIOP no 37.272.648-8
Da Quitação Parcial do Crédito Exigido
Alega que pagou o valor de R$ 105.223,74 antes da presente lavratura, logo, é
indevida qualquer cobrança com relação a juros e multa. Junta cópias das GPS no
intuito de comprovar suas alegações.
Sobre esta questão entendo que o contribuinte solicita a revisão do lançamento
para as competências de 05/2006, 01/2007, 05/2009 e 10/2009 (matriz) e
04/2009, 05/2009, 10/2009 e 12/2009 (filial), conforme cópias das GPS juntadas
às fls. 497/511. Logo, no presente caso, instaurou-se o contencioso
administrativo.
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
14
Em consulta ao Sistema de Arrecadação apenas os pagamentos das guias das
competências 05/2006, 01/2007 (matriz - fls. 497 e 502) e 12/2009 (filial –fls. 510)
foram confirmados. No entanto, já foram considerados e abatidos do presente
débito, conforme consta do RADA – Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados (fls. 58, 60 e 78), veja:

No que pertine às guias não confirmadas no sistema para as competências
05/2009 e 10/2009 (matriz), fiz pesquisa na tela Consulta Recolhimento por Valor
(CRECVAL) e encontrei a seguinte situação: GUIA ALTERADA ON-LINE para
PAGAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO (código 4200).
De acordo com o histórico da guia, foram alteradas pelo contribuinte em
18/10/2010 e 19/10/2010, respectivamente. Quanto às competências 04/2009,
05/2009 e 10/2009 (filial), consta a mesma situação, sendo alteradas em
19/10/2010. Em sendo assim, não há revisão a ser procedida no presente
lançamento.
Da Indevida Exigência da Contribuição Previdenciária
Pelo fato de não existir decisão definitiva do CARF acerca do Recurso Voluntário
interposto no processo no 14337.000040/2007-49, entende que tem direito à
imunidade prevista no art. 150, VI, “c” e art. 195, § 7o, da Constituição Federal,
por este motivo, o crédito deve ser julgado improcedente.
Caso, a improcedência não seja reconhecida, solicita a suspensão do presente
crédito até o julgamento definitivo do Processo Administrativo n°
14337.000040/2007-49, que trata sobre o cancelamento da isenção das
contribuições devidas à Seguridade Social.
O efeito suspensivo atribuído aos recursos impede que o ato hostilizado produza
efeitos até que o recurso correspondente seja julgado, não causando, portanto,
lesão a direito do recorrente.
Assim, na época da lavratura do Auto de Infração em foco, a existência do ato
cancelatório que, em razão de recurso tempestivo, estava com os seus efeitos
suspensos, impedia apenas a exigência imediata das contribuições previdenciárias
antes abarcadas pela isenção cancelada, o que significa dizer que, enquanto
pendente de decisão, o ato cancelatório não autoriza atos pertinentes à cobrança,
inscrição em Dívida Ativa e propositura da ação de execução fiscal. São somente
estes os reflexos do comentado efeito suspensivo.
Não há suporte legal ou jurisprudencial que autorize concluir que os efeitos
suspensivos do recurso tempestivo contra o Ato Declaratório Executivo
impedissem o Fisco de proceder à constituição do crédito tributário respectivo,
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
15
que, ficaria com a exigibilidade suspensa em conformidade com o inciso III do art.
151 do CTN.
O lançamento em foco foi lavrado como medida de preservação do interesse
público, eis que se tal constituição fosse levada a efeito somente ao final do
processo de cancelamento da isenção, haveria riscos de decadência dos créditos
correspondentes. Se de um lado o efeito suspensivo do recurso contra o Ato
Declaratório Executivo beneficia as entidades, de outro, tem-se o interesse
público resguardado através do lançamento dos créditos tributários respectivos
para fins de se evitar a decadência, ficando sobrestada a cobrança dos valores até
a decisão final do CARF no processo que discute o cancelamento da isenção.
Hoje, o art. 50, Decreto no 8.242, de 23/05/2014, que regulamentou a Lei no
12.101/2009, determina que os atos cancelatórios pendentes de julgamento,
como se dá com o Ato Declaratório Executivo da autuada, sejam devolvidos à
Delegacia da Receita Federal - DRF de origem para lançamento fiscal do crédito
tributário correspondente.
Assim, a nova legislação afasta por completo o argumento de improcedência por
pendência de julgamento de ato cancelatório e confirma o acerto do
procedimento lançamento fiscal. Frise-se que, caso a decisão definitiva de mérito,
proferida nos autos do processo de cancelamento de isenção, seja favorável,
integralmente, ou, em parte, à interessada, tal decisão tem repercussão no
lançamento e seus efeitos devem ser considerados pela autoridade competente.
Assim, a matéria objeto do processo administrativo no 14337.000040/2007-49,
mesmo que a impugnação da recorrente tenha sido, inicialmente, rejeitada pela DRJ, encontra-se
ainda em trâmite administrativo, o que poderá causar julgamentos conflitantes sobre o mesmo
mérito (imunidade). Observo, pelo andamento no sítio do CARF, que o citado processo não foi
distribuído a um conselheiro relator.
Por tal motivo e considerando que (i) ou será a imunidade reconhecida ou, (ii) se
negada, a Contribuinte promoverá o pagamento do débito correspondente naqueles autos e
aquele constituído no presente feito, acrescidos das multas lançadas, entendo que deveria, então,
aqui serem reunidos os feitos porque o presente feito (AIOP no 37.272.648-8) depende da análise
de objeto analisado no processo administrativo no 14337.000040/2007-49 (imunidade), evitando-
se decisões conflitantes e a indesejável discussão judicial sobre a o lançamento dos presentes
autos antes da prolação da decisão daquele feito primitivo. Tal providência evita a indesejável
dupla oneração de ambas as partes (recorrente e União).
Pois bem, o art. 47 e seus incisos do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1634/2023, estabelecem a conexão por decorrência dos processos na
presente hipótese:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
16
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a
ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente
ou reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do
CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que
ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para a reunião
de processos, no âmbito do CARF, nos termos do presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720399/2011-64
17
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 1590
DF CARF MF
Original